Tribunal: STF
Processo: RE 71132
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
1. Imposto de transmissão “causa mortis” da propriedade. Cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Não pode a lei local agravar a tributação por causa da tal cláusula. Instituída pelo “de cujus” em testamento (CF de 1946, artigo 19, II; Lei paulista nº 185/48, artigo 12). 
2. Recurso extraordinário não conhecido pela 2ª Turma do STF.